Tribunal: TJSP
Processo: 0008837-49.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Conselhos tutelares
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Competência recursal. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em Ação Civil Pública, na qual se discute a retirada da requerida do rol de candidatos à vaga de Conselheiro Tutelar do Município de Jacupiranga. Conflito suscitado pela 11a Nona Câmara de Direito Público por entender ser matéria de competência da Câmara

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Competência recursal. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em Ação Civil Pública, na qual se discute a retirada da requerida do rol de candidatos à vaga de Conselheiro Tutelar do Município de Jacupiranga. Conflito suscitado pela 11a Nona Câmara de Direito Público por entender ser matéria de competência da Câmara Especial.

Cabimento.
Competência da Câmara Especial para julgar "os processos originários e os recursos em matéria de infância e juventude". Art. 33, IV, do Regimento Interno. Normas gerais de constituição e funcionamento do Conselho Tutelar previstas no ECA. Regras de participação no processo eleitoral para membro de Conselho Tutelar não interferem somente no direito subjetivo do candidato, mas também há interesse subjacente de regular funcionamento do órgão administrativo em prol daqueles tutelados pela legislação específica. Temática atinente à matéria de infância e juventude. Precedentes do Órgão Especial e da Câmara Especial ao resolver conflitos de competência em primeira instância, sendo afetada a matéria ao Juízo da Infância e Juventude.

Conflito procedente para determinar o encaminhamento dos autos à Câmara Especial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000323803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0008837-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacupiranga, em que é
suscitante 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado CÂMARA ESPECIAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A CÂMARA ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDOS OS EXMOS. SRS. DES. LUIS
SOARES DE MELLO E XAVIER DE AQUINO.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS, ADEMIR BENEDITO,
RICARDO ANAFE, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA
ZUCCHI E JACOB VALENTE.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0008837-49.2020.8.26.0000 – Voto 37669 CK
2
Conflito de Competência Cível no 0008837-49.2020.8.26.0000
Suscitante: 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Suscitado: Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Interessados: Promotor de Justiça da Vara da Infância e Juventude de
Jacupiranga, Laryssa Schineider de Aguiar Estevam e Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Jacupiranga
Comarca: Jacupiranga
Voto no 37669
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Competência recursal.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu liminar em Ação Civil Pública, na qual se discute
a retirada da requerida do rol de candidatos à vaga de
Conselheiro Tutelar do Município de Jacupiranga. Conflito
suscitado pela 11a Nona Câmara de Direito Público por
entender ser matéria de competência da Câmara Especial.
Cabimento.
Competência da Câmara Especial para julgar “os processos
originários e os recursos em matéria de infância e
juventude”. Art. 33, IV, do Regimento Interno. Normas
gerais de constituição e funcionamento do Conselho
Tutelar previstas no ECA. Regras de participação no
processo eleitoral para membro de Conselho Tutelar não
interferem somente no direito subjetivo do candidato, mas
também há interesse subjacente de regular funcionamento
do órgão administrativo em prol daqueles tutelados pela
legislação específica. Temática atinente à matéria de
infância e juventude. Precedentes do Órgão Especial e da
Câmara Especial ao resolver conflitos de competência em
primeira instância, sendo afetada a matéria ao Juízo da
Infância e Juventude.
Conflito procedente para determinar o encaminhamento
dos autos à Câmara Especial.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência
suscitado pelo Desembargador Aroldo Viotti, integrante da 11a Câmara de
Direito Público, em agravo de instrumento interposto contra a decisão que
indeferiu a liminar requerida em Ação Civil Pública.
Cuida-se de Ação Civil Pública objetivando a imediata
retirada da requerida do rol de candidatos à vaga de Conselheiro Tutelar do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0008837-49.2020.8.26.0000 – Voto 37669 CK
3
Município de Jacupiranga, na eleição prevista para 06.10.2019, ou,
subsidiariamente, a desconsideração, para fins de apuração, dos votos a
ela atribuídos.
Consta que a candidata teria praticado conduta
vedada durante o período de propaganda, consistente em possuir
vinculação político-partidária com um vereador da Cidade, o que a tornaria
inapta a concorrer ao pleito.
O pedido de liminar foi indeferido, motivando a
interposição do agravo de instrumento, inicialmente distribuído ao
Desembargador Artur Marques, à ocasião Vice-Presidente do Tribunal de
Justiça, com assento na Câmara Especial (f. 12), responsável por
determinar a redistribuição à Seção de Direito Público, sob o argumento de
que o assunto discutido não se relacionaria de forma direta à garantia ou
efetivação dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes (f. 13/17).
Recebido o recurso pela 11a Câmara de Direito
Público (f. 20), foi suscitado o conflito negativo de competência, eis que a
matéria seria de competência da Câmara Especial do Tribunal de Justiça,
nos termos do entendimento firmado pelo Órgão Especial e por diversas
Câmaras de Direito Público (f. 21/25).
Foi concedida oportunidade para manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça (f. 28), acostada à f. 30.
É o relatório.
O
conflito
de
competência
procede,
sendo
responsável pelo julgamento do agravo de instrumento a Câmara Especial.
A matéria diz respeito às regras para participação de
candidato em eleição para membro de Conselho Tutelar.
O art. 33, IV, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo confere competência à Câmara Especial para julgar
“os processos originários e os recursos em matéria de infância e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0008837-49.2020.8.26.0000 – Voto 37669 CK
4
juventude”.
Além disso, o Título V do Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei no 8.069/90) trata da constituição, composição, requisitos
de candidatura, atribuições, competência e escolha dos conselheiros (art.
131 a 140), de modo que as normas gerais de funcionamento da entidade
estão inseridas no sistema jurídico de proteção à infância e à juventude.
As regras de participação no processo eleitoral para
membro de Conselho Tutelar não interferem somente no direito subjetivo do
candidato, mas também há interesse subjacente de regular funcionamento
do órgão administrativo em prol daqueles tutelados pela legislação
específica.
Assim sendo, cabe reconhecer que a demanda está
afeta à Câmara Especial, porquanto a temática se insere na matéria de sua
competência. Ou seja, não há como dissociar as questões referentes ao
processo eleitoral do Conselho Tutelar do âmbito legal em que estão
dispostas as normas protetivas à criança e ao adolescente. Neste sentido:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Conselho
Tutelar.
Eleição.
Impugnação.
Cancelamento
de
candidatura. Ação de anulação de ato administrativo
somada de pedido de obrigação de fazer. Dúvida sobre
quem
deve
julgar
a
queixa
recursal.
Necessário
cometimento à E. Câmara Especial. Tema da causa que
está relacionado ao Estatuto da Criança e do
Adolescente. Regência da Lei no 8.069/1990 (art. 148, IV)
em combinação com o Regimento Interno desta Corte
(art. 33, IV). Precedentes deste Colendo Órgão Especial.
Existência, mais, de inequívoca prevenção decorrente da
anterior apreciação de agravo de instrumento (Reg. Int.,
art. 105). CONFLITO PROCEDENTE, competente a E.
Câmara Especial. (TJSP; Conflito de competência cível
0049585-60.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Beretta
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0008837-49.2020.8.26.0000 – Voto 37669 CK
5
Silveira; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de
Sorocaba - Vara da Infância e Juventude; Data do
Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)
Conflito negativo de competência. Pirajuí. Mandado de
segurança visando a recondução ao cargo de Conselheiro
Tutelar. Sentença de denegação da ordem. Apelação
distribuída à 8a Câmara de Direito Público. Relator
sorteado que, entendendo pela incompetência do órgão
julgador, dele não conheceu. Autos redistribuídos à
Câmara Especial, que também não conheceu do reexame
e suscitou conflito negativo de competência. Matéria
tratada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que
por isso se insere na competência da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 33, inciso IV, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Conflito julgado
procedente e competente a Câmara Especial do Tribunal
de
Justiça. (TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0041296-41.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso
Aguilar Cortez; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de
Pirajuí - 2a Vara; Data do Julgamento: 22/10/2019; Data
de Registro: 25/10/2019)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Arguição em apelação
interposta contra sentença proferida nos autos de ação
civil pública visando declarar a perda de mandato de
conselheira tutelar. Matéria tratada pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente, que por isso se insere na
competência da Câmara Especial do Tribunal de Justiça.
Inteligência do artigo 33, inciso IV, do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça. Conflito julgado procedente e
competente a suscitante, colenda Câmara Especial do
Tribunal de Justiça.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0068321-10.2011.8.26.0000; Relator (a): Mário Devienne

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0008837-49.2020.8.26.0000 – Voto 37669 CK
6
Ferraz; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Conchas -
2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 01/06/2011; Data
de Registro: 08/06/2011)
Inclusive, no mesmo sentido desta orientação tem
decidido a Câmara Especial ao resolver conflito de competência em
primeira instância atinente à matéria de processo eleitoral para membro de
Conselho Tutelar, conforme se infere:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação em
que se busca a declaração de ilegalidade de ato que
excluiu o nome da autora da lista de candidatos eleitos
como suplentes ao cargo de conselheiro tutelar. Órgão
com atribuição para zelar pelos direitos da criança e do
adolescente. Decisões proferidas no bojo do feito
originário
que
afetarão
diretamente
os
interesses
referentes à justiça da infância e juventude. Conflito
julgado procedente. Competência do Juízo da Vara da
Infância e Juventude de Assis, ora suscitante (Conflito de
Competência no 0026198-84.2017..8.26.0000, Rel. ISSA
AHMED, j. 27.11.2017).
Acórdão do qual se colhe o seguinte excerto:
Embora o objeto da demanda não se refira diretamente a
tutela de crianças e adolescentes, é certo que a discussão
afeta à eleição para o cargo de conselheiro tutelar é
matéria afeta à justiça da infância e juventude, já que o
órgão mencionado tem a atribuição de zelar pelo efetivo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
Dessa forma, a ação cujo escopo é discutir a legalidade
do ato que excluiu a autora do rol de candidatos eleitos
como suplentes ao cargo de conselheiro tutelar do
Município de Tarumã insere-se no rol de interesses e
garantias da infância e juventude.
Nesse sentido tem decidido esta Câmara Especial:
“APELAÇÃO.
Mandado
de
segurança.
Infância
e
Juventude. Conselho Tutelar. Eleições. Requisitos de
candidatura. Competência da justiça especializada e da
Câmara Especial para conhecer da matéria. interesse de
agir superveniente. Mandato não encerrado. Nulidade da
sentença. Inocorrência. Sentença que prevalece em
relação à decisão concessiva de liminar. Existência de
omissão, no edital, quanto aos critérios objetivos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0008837-49.2020.8.26.0000 – Voto 37669 CK
7
pontuação e correção da prova - Recurso provido”
[Apelação no 1000116-46.2015.8.26.0589; Relator: Luiz
Antonio de Godoy (Pres. da Seção de Direito Privado);
Órgão Julgador: Câmara Especial; Data do Julgamento:
22/08/2016; Data de Registro: 06/09/2016].
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Mandado
de Segurança. Eleição para membro do Conselho Tutelar.
Candidato que, sob o argumento de que infringiu a
Resolução CMDCA 40/2015, teve cassado o direito de
participar da eleição para o cargo de conselheiro.
Competência da Vara da Infância e da Juventude.
Inteligência dos artigos 148, IV, 208, §1o e 209 c.c. o art.
131 e seguintes, todos do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Decisões proferidas no Mandado de
Segurança que surtirão efeitos imediatos no Conselho
Tutelar local, que é o órgão responsável por zelar pelo
cumprimento dos direitos da infância e da juventude.
Jurisprudência pacífica nesta C. Câmara. Conflito
procedente. Competência do Precedentes. Inexistência de
falta de interesse de agir superveniente. Mandato não
encerrado. Nulidade da sentença. Inocorrência. Sentença
que prevalece em relação à decisão concessiva de
liminar. Existência de omissão, no edital, quanto aos
critérios objetivos de pontuação e correção da prova -
Recurso
provido”
[Apelação
no
1000116-46.2015.8.26.0589; Relator: Luiz Antonio de
Godoy (Pres. da Seção de Direito Privado); Órgão
Julgador:
Câmara
Especial;
Data
do
Julgamento:
22/08/2016; Data de Registro: 06/09/2016].
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Mandado
de Segurança. Eleição para membro do Conselho Tutelar.
Candidato que, sob o argumento de que infringiu a
Resolução CMDCA 40/2015, teve cassado o direito de
participar da eleição para o cargo de conselheiro.
Competência da Vara da Infância e da Juventude.
Inteligência dos artigos 148, IV, 208, §1o e 209 c.c. o art.
131 e seguintes, todos do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Decisões proferidas no Mandado de
Segurança que surtirão efeitos imediatos no Conselho
Tutelar local, que é o órgão responsável por zelar pelo
cumprimento dos direitos da infância e da juventude.
Jurisprudência pacífica nesta C. Câmara. Conflito
procedente. Competência do Juízo Suscitante declarada”
(Conflito de competência no 0070080-67.2015.8.26.0000;
Relatora: Des. Dora Aparecida Martins; Órgão Julgador:
Câmara Especial; Data do Julgamento: 08/08/2016; Data
de Registro: 09/08/2016).
Ante o exposto, julga-se procedente o conflito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0008837-49.2020.8.26.0000 – Voto 37669 CK
8
competência, para determinar o encaminhamento dos autos ao Vice-
Presidente, membro da Câmara Especial, para apreciação do agravo de
instrumento.
JAMES SIANO
Relator